Tribunal: TJDFT
Processo: 0720798-69.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO (UBER). PERTENCES ESQUECIDOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TENTATIVA DE INTERMEDIAÇÃO ENTRE PASSAGEIRO E MOTORISTA. INVIABILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recursos Inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar a parte requerida (Uber) a restituir os objetos perdidos no veículo do motorista vinculado a sua plataforma, quais sejam, documento de identidade, cartão da Caixa, carteirinha do plano de saúde e o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que, mesmo após mais de seis meses, não conseguiu reaver seus documentos, apesar de ter envidado esforços, além de solicitar informações sobre o motorista. Alega que a Uber, ao manter a posse dos objetos, violou seus direitos de personalidade, ultrapassando o campo do mero descumprimento contratual e configurando um ato ilícito. Alega que a não devolução dos documentos afetou sua vida civil e social e não pode ser tratada como mero aborrecimento, visto que a recusa à devolução dos bens causou-lhe transtornos significativos e impactos diretos em sua dignidade e tranquilidade. Requer que a parte da sentença que determinou a obrigação de fazer, ou seja, a devolução dos objetos perdidos, seja mantida integralmente, mas que seja incluída a condenação da Uber ao pagamento de danos morais, como forma de reparação pelos prejuízos sofridos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega preliminar de ilegitimidade passiva por se tratar de uma plataforma digital que conecta motoristas parceiros independentes a usuários, não prestando serviços de transporte diretamente nem empregando motoristas, sem responsabilidade direta pela guarda de objetos perdidos ou pela supervisão dos itens esquecidos nos veículos. Sustenta que não houve falha na prestação do serviço, pois o passageiro admite que esqueceu sua carteira no veículo, sendo sua própria responsabilidade o cuidado com seus bens pessoais. Alega que tentou ajudar em diversas ocasiões, entrando em contato tanto com o passageiro quanto com o motorista para a devolução dos itens, contudo o motorista não obteve retorno do passageiro. Argumenta que a sentença que impôs a obrigação de devolver os bens é inexequível, pois a plataforma nunca esteve em posse dos objetos perdidos e, portanto, não pode ser responsabilizada pela sua devolução. Impugna a aplicação de multa, alegando que a imposição da penalidade não é justificada, uma vez que a obrigação de devolver os objetos é impossível de ser cumprida, já que a empresa nunca esteve com a posse dos itens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem na apuração: da responsabilidade da Uber pela restituição de bens esquecidos no interior de veículos de motoristas parceiros; e da ocorrência de danos morais experienciados pelo passageiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Comprovada a hipossuficiência da parte requerida, por meio da juntada dos extratos de ID 70953317, concede-se a gratuidade de justiça, restando dispensado o preparo recursal.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A despeito das alegações da parte requerida de que não é prestadora de serviços e que atua apenas como intermediária, e por esse motivo não poderia ser responsabilizada pelo descumprimento contratual, razão não lhe assiste. Nos termos do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, a empresa que atua como intermediária enquadra-se no conceito de fornecedor, compondo a cadeia de consumo, sendo solidariamente responsável por eventual falha no serviço comercializado, a menos que produza prova de que o defeito inexiste ou que é culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, a teor do artigo 7o c/c artigo 14 do mesmo diploma legal. Nesse contexto, deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva.
8. Na origem, a parte requerente alega que, durante uma corrida realizada através da plataforma Uber, esqueceu sua carteira contendo documentos pessoais dentro do veículo. Afirma que tentou recuperar os objetos através da Uber, entrando em contato com a plataforma. Alega que a Uber falhou em fornecer uma solução efetiva para recuperar sua carteira, uma vez que os objetos não foram devolvidos. A Uber, por sua vez, informa que foi diligente ao tentar ajudar o recorrido a recuperar a carteira perdida, fornecendo-lhe os meios para se comunicar diretamente com o motorista. A empresa relata que houve diversas tentativas de contato, tanto entre a Uber e o motorista, quanto entre a Uber e o passageiro. No entanto, o motorista afirmou que tentou contato com o passageiro, mas não obteve resposta.
9. No tocante ao mérito, é incontroversa a relação jurídica havida entre as partes, consubstanciada na viagem realizada pela parte requerente utilizando a plataforma da parte requerida. Outrossim, restam incontroversos os fatos que ensejaram a propositura da presente ação, qual seja, o esquecimento de objetos pessoais no carro do motorista cadastrado na plataforma da recorrida.
10. Sem olvidar do dever de diligência na busca pela solução dos problemas relatados pelos usuários, é importante destacar que a plataforma não detém a posse dos itens em questão e que a efetiva devolução não deve ser imputada à Uber. Ademais, o passageiro tem parcela de contribuição nos fatos, haja vista que foi o responsável por esquecer seus pertences. Acrescente-se que não deve interferir na resolução do mérito da demanda o argumento do requerente de que se encontra sem seus documentos pessoais, uma vez que bastava a solicitação da segunda via deles junto aos emissores competentes. Desse modo, a sentença deve ser reformada para afastar a obrigação de fazer.
11. Ademais, não restou impugnada a alegação de que a parte esqueceu com os documentos o valor de R$ 200,00. Nesse caso, a fixação de indenização por danos materiais deve ser realizada com base na extensão do prejuízo financeiro suportado, conforme art. 944, do Código Civil. Assim, não impugnado o valor atribuído aos danos materiais, deve ser devolvida a quantia reclamada, corrigida desde a data dos fatos.
12. Em relação aos danos morais, conclui-se que a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento, haja vista o tempo despendido pelo recorrente para solicitar a emissão de novos documentos, mesmo constando dos autos que o motorista tentou fazer contato com o recorrente, sem retorno (ID 70953325 - Pág. 15-16).
13. Embora a plataforma tenha fornecido suporte e atendimento ao passageiro, promovendo os contatos com o motorista para a efetiva devolução dos bens, resta caracterizado o dano moral suportado pelo recorrente, posto que, mesmo após o ajuizamento da demanda, não foram devolvidos os documentos esquecidos no veículo de transporte. Desse modo, a reparação por dano extrapatrimonial é devida, em razão até da negativa em devolver os documentos pessoais do recorrente. Para tanto, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais), valor suficiente para recompor o patrimônio moral afetado.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso interposto pela parte requerente parcialmente provido para condenar a parte recorrida (Uber) a devolver o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), corrigido monetariamente desde a data do fato, 11.09.2024, com juros de mora a partir da citação, além do valor de R$ 1.000,00 a título de danos morais, a ser corrigido a partir desta data. Sem honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
15. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte requerida rejeitada.
16. Recurso interposto pela parte requerida parcialmente provido. Sentença reformada para afastar a obrigação de fazer consistente na devolução dos documentos supostamente esquecidos no veículo, bem como a multa cominatória fixada em caso de descumprimento. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 7o, 14; CC, art. 944.